Tribunal: TJBA
Processo: 8011140-11.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8011140-11.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: DORALICE BRITO DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
E DE PAGAR
.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.

IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIME
N
TO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO EM FAVOR DA IMPUGNADA.
CÔMPUTO DA RUBRICA “REENQUADRAMENTO JUDICIAL” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE
QUE O
CÔMPUTO
REFERENTE AO
MÊS DE AGOSTO DE 2019
DEVE SER PROPORCIONAL
, TENDO EM VISTA A DATA DA PROPOSITURA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
ACOLHIMENTO.
SALDO DEVIDO PELO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019 TAMBÉM DEVE SER PROPORCIONAL, NO ENTANTO O MÊS DE AGOSTO É CONSIDERADO INTEGRALMENTE. REJEITA-SE AS PRELIMINARES E ACOLHE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da

PETIÇÃO CÍVEL n
. 8011140-11.2022.8.05.0000
, em que figura como Autora
DORALICE BRITO DE JESUS

e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
e no mérito,
ACOLHER, PARCIALMENTE,

A
IM
PUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA

Salvador, .